Tribunal: TJDFT
Processo: 0702405-67.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702405-67.2022.8.07.0020 RECORRENTE: JOSÉ ALVES PINTO RECORRIDOS: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, BANCO BRADESCO S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESISTÊNCIA. FACULDADE DO AUTOR. SENTENÇA EXTRA PETITA. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE IMOBILIÁRIA. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE CONTEÚDO ECONÔMICO IRRELEVANTE. VALOR INESTIMÁVEL. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA 1076/STJ. 1. Conquanto tenha a parte autora postulado, a princípio, a condenação das rés ao pagamento de indenização, por dano moral, em emenda à inicial e resposta em réplica, deixou claro que não subsistia mais tal pedido, o que lhe é facultado pelo art. 329, I, CPC. 2. Ante a manifestação inequívoca da desistência de um dos pedidos, que foi objeto de apreciação pela sentença recorrida, deve-se reconhecer o julgamento extra petita, para decotar o trecho da sentença em foi julgado o pedido de indenização, por dano moral. 3. O juiz, ao observar o descompasso do valor atribuído à causa com o real proveito econômico do pedido, deve efetuar a correção do valor da causa, a requerimento ou de ofício, conforme a inteligência do § 3o do art. 292 do CPC. 4. A solução jurídica da controvérsia está em conformidade com o precedente vinculante estabelecido no Tema 1.076 do STJ, cujo item ii da tese estabelecida reza que “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. 5. Recurso conhecido e provido em parte. O recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do CPC, insurgindo-se contra os valores atribuídos à causa e aos honorários advocatícios. Argumenta não ser aplicável, na espécie, o arbitramento dos honorários pelo critério da equidade, porquanto em desacordo com a norma do artigo 292, inciso II, do CPC, bem como porque o valor da causa deve corresponder ao do negócio jurídico entabulado pelas partes. Destaca que o valor da causa deve corresponder ao preço do imóvel objeto dos autos e que nas ações de adjudicação compulsória e baixa de hipoteca impõe-se o afastamento da fixação dos honorários por equidade. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece trânsito quanto à mencionada contrariedade artigo 85, § 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030